Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-52.2013.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-52.2013.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALACKIS WILSON NUNES DE LIMA - CPF: 074.107.779-58 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. - CNPJ: 96.824.594/0112-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA QUANTO A PENA DEFINITIVA APLICADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO –

EMBARGOS ACOLHIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão,
hipóteses evidenciada no caso em apreciação,
porquanto, havendo erro na pena fixa torna-se imperiosa sua correção.

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por ALACKIS WILSON NUNES, ao acórdão proferido pela 3ª Câmaras Criminais Reunidas que,
por unanimidade de votos
, proveu parcialmente o recurso para afastar as circunstâncias dos maus antecedentes e a majorante do repouso noturno, redimensionando a pena final aplicada.

O embargante requer o provimento dos embargos
,
alegando equívoco
constante no acórdão quanto a pena final estipulada, que constou apena da primeira fase e não a constante na terceira fase, argumentando
verbis
:
“...perceptível a ocorrência de erro material sendo imprescindível a retificação do acórdão”
. (pag. 615-PDF).

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam
sanar erro material na parte do acórdão que
, por equívoco, fez menção a pena aplicada na primeira fase e não a definitiva.

Razão assiste
ao embargante

No presente caso, ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa,
foi
provido parcialmente
para afastar as circunstâncias dos maus antecedentes e a majorante do repouso noturno
, sendo redimensionada, por consequência, a pena final do embargante. Vejamos:

“
Na primeira fase:
mantenho apenas duas circunstâncias negativas (circunstâncias e consequências do crime), de modo que elevo a pena em noves meses para cada uma deles, fixando a pena-base do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 dias multa.

NA segunda fase:
mantenho a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6, chegando a pena intermediária de
02 anos, 11 meses e 19 dias multa.”

NA terceira fase, também, afastada a majorante do repouso noturno,
ao passo que a pena deveria permanecer em
02 anos, 11 meses e 19 dias multa, e não em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 dias multa.

Verifica-se, na espécie erro aritmético nos cálculos, em razão por justo direito,
retifico o quantum da pena PARA PREVALECER E INTEGRAR O V. ACÓRDÃO a parte dispositiva a seguir.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração opostos pela defesa,
procedo a correção da dosimetria da pena constante no acórdão
(ID 137806678) para que CONSTE A SEGUINTE REDAÇÃO:

ONDE CONSTA:

“Assim,
NA TERCEIRA FASE
: não havendo causas modificadoras da pena mantenho torno
a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 dias multa.”

Não só DEVERÁ constar, como a prevalecer a redação a seguir:

“Assim,
NA TERCEIRA FASE
: não havendo causas modificadoras da pena mantenho torno
a pena definitiva em 02 anos, 11 meses e 19 dias-multa.”

“DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar as circunstâncias dos maus antecedentes e a majorante do repouso noturno e, por consequência,
redimensionar a pena final do réu para 02 anos, 11 meses e 19 dias-multa.
, no regime inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo juízo das execuções penais.”

Ante o exposto,
provejo
os presentes embargos para corrigir a pena aplicada no acórdão, para que a pena definitiva seja de 02 anos, 11 meses e 19 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022